Tribunal: TJMT
Processo: 1043726-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043726-32.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCIA BLANK - CPF: 684.148.202-63 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – MANTIDA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DO APELANTE – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a violação do dever de transparência por parte da instituição financeira recorrente acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível (TED) e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se alteração do contrato para crédito pessoal consignado para servidor público, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade respectiva e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização.

Em razão do provimento parcial do recurso, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A
, incorporador do Banco Pan S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada em face de
Marcia Blank
,
para declarar a inexistência do cartão de crédito consignado, ante o vício de consentimento, determinar a conversão da modalidade contratada, de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, determinar a restituição dos valores descontados, condenar o apelante ao ressarcimento por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, determinar a baixa dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 5.000,00, e, por conseguinte, condenar o apelante às verbas sucumbenciais, fixando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o banco apelante argui a prejudicial de mérito de prescrição.

No mérito, alega, em suma, a inexistência de nulidade do negócio jurídico, a regularidade da contratação, a onerosidade excessiva do valor arbitrado a título de danos morais, a necessidade de compensação dos valores sacados pela apelada em eventual condenação.

Contrarrazões junto ao Id. 180702243.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudicial de mérito – prescrição)

O banco sustenta a prescrição da pretensão formulada, pela necessidade de observância do prazo prescricional, que defende ser trienal.

Sem razão, contudo.

Isto porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até agosto/2022, inaugurando, aí, o cômputo dos prazos decadencial e prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1015156-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse contexto, tendo a ação sido ajuizada em
12/11/2022,
não há que se falar em prescrição.

Logo, REJEITO a prejudicial de mérito arguida.

III – VOTO (Mérito)

Ainda que em parte, assiste razâo ao apelante.

A hipótese dos autos versa sobre mais um daqueles casos em que o consumidor alega que buscou a instituição financeira com a intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu se tratar de saque de limite de cartão de crédito.

Apura-se que as partes celebraram em 11/11/2014, Contrato de cartão de crédito sob no 821669603-2, Id 180702211.

Conforme se infere da análise dos documentos carreados aos autos, os empréstimos solicitados foram todos operacionalizados como saque do cartão de crédito e disponibilizados por meio de TED diretamente na conta do apelante, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Desta forma, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada, ofendendo o disposto no art. 6o do CDC.

Sob outro prisma, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, enquadrando a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Considerando que a apelada, na qualidade de servidor público, tinha a seu alcance a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, são os mais caros do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco apelante.

Portanto, evidencia-se que a vontade da apelada era, realmente, a de celebrar contrato de mútuo consignado, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1033062-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOCUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a violação aos princípios da transparência e informação. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa, com juros de mora desde a citação”. (N.U 1000580-08.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Nessa perspectiva, importante registrar que não restou comprovado que a consumidora utilizou o cartão de crédito para realizar compras, portanto, tenho que as operações de saque, como determinado em sentença, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado respectiva.

Todavia, tem razão o banco apelante quando se insurge contra o “quantum” indenizatório fixado para ressarcimento de dano moral.

No que tange ao dano moral, sabe-se que é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

Como diz respeito à esfera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído.

A indenização fixada em Juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, deve o julgador verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.

A honra, quanto ao aspecto subjetivo, diz respeito a como a pessoa se vê, se enxerga, após a prática do eventual ato lesivo, enquanto que, no aspecto objetivo, diz respeito como a pessoa é vista pela sociedade, após a suposta prática do ato lesivo.

Portanto, somente existirá direito a indenização por danos morais, se houver um dano a ser reparado.

No caso vertente, foi reconhecida a falha na prestação de serviço da instituição financeira apelante, tendo entendido o Juízo de origem que o fato narrado configurou fortuito interno e que cabia à Instituição Financeira prestar os devidos esclarecimentos, violando o dever de informação, razão pela qual deve responder objetivamente pelo dano moral suportado, fixando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importante ressaltar que para o arbitramento do valor indenizatório necessário avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

A fixação a título de danos morais, deve, portanto, ser proporcional e razoável, a fim de promover a reparação do dano, sem haver o enriquecimento sem causa do ofendido.

In casu
, apesar dos descontos indevidos no benefício da apelada, reputo que não houve danos graves aos direitos da personalidade, e, nesse contexto, entendo que não restou elencada ou demonstrada situação excepcional passível de ocasionar ofensa à sua personalidade ou abalo psicológico.

Desta forma, deu-se certo aborrecimento diante dos fatos narrados, contudo, não restou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização, a título de danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021). (N.U 1001895-35.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 2. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses dispostas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT - Acórdão 1438846, 07277806420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022.)

No entanto, considerando que o banco apelante recorreu tão somente no que tange ao “quantum” indenizatório, que defendeu expressamente merecer redução para o patamar de R$ 1.000,00, não há como afastar a condenação integralmente.

Outrossim, com a reforma parcial da sentença, as partes decaíram em igual proporção, fazendo-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir o montante fixado na sentença a título de danos morais para o “quantum” de R$ 1.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, às verbas sucumbenciais, mantida a fixação dos honorários como previsto na sentença, redistribuindo o ônus, na razão de 75% a ser pago pelo banco apelante e 25% a ser pago pela apelada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023